Tribunal: TJPA
Processo: 0800194-89.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800194-89.2023.8.14.0035

APELANTE: EDUARDO DA SILVA UCHOA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0800194-89.2023.8.14.0035

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ÓBIDOS

APELANTE:
EDUARDO DA SILVA UCHOA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155 C/C 61, II, “H”, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. REFORMA DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0800194-89.2023.8.14.0035

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ÓBIDOS

APELANTE:
EDUARDO DA SILVA UCHOA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

EDUARDO DA SILVA UCHOA

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que o condenou nas sanções descritas no Art. 155 c/c Art. 61, II, “h”, do CP, à pena de 03 (três) anos de reclusão e o pagamento de 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 14596536), que no dia 06/02/2023, o ofendido Pedro Sanches de Britos, conhecido como Sales, 80 anos de idade, chegou da comunidade em que reside na sede do município de Óbidos e, por volta das 12:00 h., dirigiu-se até a agência do Banpará, onde sacou a importância de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Esclarece que em via pública, chamou um mototaxista, ora Apelante, tendo este pendurado a pasta do idoso no guidão da motocicleta. A vítima solicitou ser deixado em frente à Casa Pinheiro, na rua Siqueira Campos, porém o criminoso passou um pouco do ponto e quando saiu, levou a pasta que pertencia ao idoso, contendo documentos pessoais e o numerário mencionado, fugindo após a prática delituosa.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no Art. 155 c/c Art. 61, II, “h”, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 14596568) contra a qual a defesa recorreu (Id. 14596624) pugnando pela redução da pena base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu parcisl provimento (Id. 14596629).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo parcial provimento do apelo (Id. 14872174).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

1.

Do redimensionamento da pena base dos Apelantes para o mínimo legal.

Requer a defesa que a pena base de ambos os Apelantes sejam fixadas no mínimo legal.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do Recorrente não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[1]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[2]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão das dosimetrias das penas:

Culpabilidade:
entendo que a valoração atribuída ao vetor culpabilidade, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Portanto, levando-se em conta as circunstâncias acima analisadas, fixo a
pena base para o Apelantes em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Com relação a segunda fase da dosimetria mantenho a valoração praticada na origem, onde foi observada a concorrência entre a atenuante da confissão e agravante da vítima ser idosa, restando fixado o apenamento em
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
,
por inexistir causas de aumento ou diminuição de pena, a ser cumprido inicialmente no regime
aberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida somente no que tange a dosimetria para redimensionar a pena do Apelante para
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicialmente aberto
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Belém, 08/01/2024